Tribunal: TJDFT
Processo: 0732494-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Trata-se de Reclamação ajuizada por ERICK ALVES MORAES contra decisão monocrática proferida pela JUÍZA DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA que, no âmbito do cumprimento de sentença no 0700170-44.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios com base no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o reclamante alega que a decisão impugnada contraria o disposto na súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado da Câmera de Uniformização deste Tribunal de Justiça, conforme acórdão de no 1182990. Argumenta, em síntese, ser devida a incidência dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, quando não há cumprimento voluntário da condenação por quantia certa dentro do prazo previsto, atendidos, conforme art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (ID 49825979). É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos necessários, defiro ao reclamante os benefícios da gratuidade de justiça. Na forma do artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte, o Relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgada. O caso é de manifesta inadmissibilidade. Com efeito, nos termos do artigo 196, II, do Regimento Interno desta Corte e do artigo 988, II, do Código de Processo Civil, é cabível reclamação da parte interessada, para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Entretanto, é necessário esclarecer que a reclamação destinada à garantia da autoridade das decisões do Tribunal se refere a defesa da autoridade da manifestação jurisdicional ligada ao caso concreto contra eventual afronta ou descumprimento de determinação da Corte por autoridades judiciárias ou administrativas submetidas à autoridade da decisão a ser salvaguardada. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REPASSE DE VERBAS DO FUNDEB. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUSPENSÃO PARCIAL DO PRECATÓRIO. DECISÃO RECLAMADA QUE DESCUMPRE DECISUM DESTE STJ NO RECURSO ESPECIAL N.o 1.631.339/PE TRANSITADO EM JULGADO NO ÂMBITO DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 105, I, f, da CF/88 e 988, I e II, do CPC/2015, cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público com o objetivo de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões tomadas em caso concreto e envolvendo as partes postas no litígio do qual ela é originada, tal qual ocorre no caso em julgamento, onde se pretende garantir a autoridade de decisão desta Corte já transitada em julgado nos próprios autos da decisão reclamada, ou seja, no âmbito do mesmo caso concreto, não se vislumbrando na hipótese pecha de sucedâneo recursal. 2. Consoante o § 5o, II, do art. 988 do CPC, a necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias é requisito da reclamação destinada a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, não sendo essa a hipótese dos autos. Não é demais relembrar que a Corte Especial do STJ entende ser descabida a reclamação proposta com o intuito de realizar o controle de adequação entre conclusão das instâncias ordinárias e tese fixada pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/2/2020, DJe 6/3/2020). Porém, o caso dos autos não trata dessa hipótese, como já ressaltado. 3. A decisão proferida no Recurso Especial n.o 1.631.339/PE autorizou expressamente a retenção dos honorários advocatícios. Embora a jurisprudência desta Corte sobre a matéria tenha sido alterada para reconhecer a impossibilidade de aplicação da medida descrita no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 nas execuções contra a União em que se buscam quantias devidas ao FUNDEF/FUNDEB, a decisão reclamada desafiou a autoridade da decisão proferida no recurso especial sobredito ao invalidar a retenção dos honorários advocatícios na execução da verba vinculada devida pela União ao município. 4. Não se desconhece que a jurisprudência contemporânea impede o destaque de honorários advocatícios nas condenações impostas à União, relativos aos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério aos Municípios brasileiros, conforme se averigua no precedente formado no Recurso Especial n.o 1.703.697/PE, de relatoria do Ministro Og Fernandes, DJe 26/2/2019 e no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade no âmbito da ADPF 528, concluído o julgamento virtual em 18/3/2022, cuja ata de julgamento foi publicada em 25/3/2022. 5. Em que pese o respeito e o acatamento aos precedentes sobreditos - que este juízo muito valoriza -, os fatos processuais presentes nestes autos não se amoldam a eles, visto que, no caso em análise, já se operou a coisa julgada da decisão tomada no âmbito da própria execução, ou seja, até mesmo o mecanismo com eficácia rescisória previsto nos arts. 535, III, § § 5o e 7o, do CPC/2015 - segundo o qual seria inexequível o título ou inexigível a obrigação fundada em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - já teria sido repelido pela eficácia preclusiva da coisa julgada operada no Recurso Especial no 1.631.339, na forma do art. 508 do CPC/2015. Ademais, o § 7o do art. 535 do CPC dispõe que o supracitado mecanismo somente ocorre quando a decisão do Supremo Tribunal Federal for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o que não ocorre no caso, visto que a decisão desta Corte é anterior aos precedentes do STF citados, restando à União apenas a via da ação rescisória. 6. Reclamação julgada procedente, confirmando a liminar concedida, para determinar a cassação do efeito suspensivo concedido no Agravo de Instrumento, nos autos do Processo n.o 0811770-14.2019.4.05.0000, com fulcro no art. 988, II, do CPC, de modo a respeitar a coisa julgada operada nos autos do Recurso Especial n.o 1.631.339/PE, bem como determinar o regular trâmite administrativo do precatório, ficando prejudicado o agravo interno de fls. 250-265 e-STJ manejado pela União contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência aqui confirmado. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 41.139/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.)(grifei) Na hipótese, socorre-se o reclamante de entendimento adotado pela Câmara de Uniformização quando do julgamento de reclamação com origem em processo que não se confunde com o feito de origem, motivo pelo qual a sua admissão, na hipótese, seria equivalente a emprestar-lhe natureza de sucedâneo recursal, situação não admitida pelo ordenamento jurídico vigente. Ante o exposto, de plano, com fundamento no artigo 198, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO o processamento da presente reclamação. Publique-se. Intime-se.